Tribunal: TJES
Processo: 5029004-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029004-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA NAUMANN ZANOTELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ANO DE 2015. CONDIÇÃO PARA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por servidora do Poder Judiciário Estadual, homologou cálculos e rejeitou a impugnação do ente estatal, fixando o valor devido em R$ 63.245,57, referente à progressão funcional da servidora pública. O Estado alega a inexistência de título executivo exigível e pede a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo idôneo para o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se a progressão funcional pode produzir efeitos financeiros retroativos sem comprovação de disponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença coletiva condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias à demonstração de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. A exequente não comprovou que o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2015 de todos os servidores beneficiados não implicaria a extrapolação do limite prudencial de 95% das despesas com pessoal, conforme previsto no acórdão do mandado de segurança coletivo.

5. A falta de comprovação dessa condição torna o título executivo judicial inexigível, devendo a execução ser extinta nos termos dos arts. 485, inciso IV, e 525, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5606, firmou entendimento de que a suspensão dos efeitos financeiros das promoções não viola direito adquirido, reforçando a impossibilidade de execução sem o cumprimento das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a sentença objurgada. Processo de cumprimento de sentença individual extinto.

Tese de julgamento
: A exigibilidade de pagamento decorrente de progressão funcional de servidores do ano de 2015, oriunda de sentença coletiva, está condicionada à comprovação de disponibilidade financeira e à não extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, IV, e 525, § 1º, III; Lei Complementar 101/2000, arts. 19, 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5606; STJ, Tema Repetitivo nº 889; TJES, Embargos de Declaração no MS nº 100160009526.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação

cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida (ID 8480186) pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Rosângela Naumann Zanotelli
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 63.245,57 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Nas razões recursais (ID 8480189), o Estado executado alega, em síntese, que:
i)
o acórdão exequendo, originado do mandado de segurança coletivo nº 100160009526 (nº 0006008-38.2016.8.08.0000), não constitui título executivo capaz de gerar obrigação de pagar quantia certa retroativa, pois o título trata da promoção dos servidores do TJES referente ao ciclo de 2015, mas condiciona os efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira, não havendo, portanto, uma condenação específica ao pagamento imediato das diferenças;
ii)
é necessária a suspensão do processo em razão da controvérsia jurídica afetada pelo Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, que discute se a liquidação prévia do julgado é indispensável para a execução de sentença coletiva;
iii)
os efeitos financeiros de qualquer promoção deveriam estar condicionados à recuperação fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo que, no caso, o limite de despesa com pessoal foi ultrapassado, o que inviabilizaria a execução de valores retroativos até a regularização das finanças públicas;
iv)
caso o Tribunal não acolha o pedido de extinção da execução, requer, subsidiariamente, que a condenação ao pagamento de valores retroativos seja limitada a partir de 2018, quando houve a regularização das promoções dos servidores.

Em contrarrazões (ID 8480191), a exequente apelada requer o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, uma vez que o princípio da dialeticidade não teria sido observado, e, no mérito, o seu desprovimento, asseverando, em resumo, que:
i)
o caso em questão não se enquadra no Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, pois a discussão não envolve a necessidade de prévia liquidação, mas sim cálculos aritméticos simples, já que os efeitos financeiros decorrentes da promoção dos servidores estão bem delimitados, sendo desnecessária, portanto, a suspensão do trâmite processual;
ii)
os argumentos do Estado são, inclusive, incoerentes, vez que reconheceu a necessidade de cálculos aritméticos simples e apresentou os próprios cálculos, mas ao mesmo tempo, requereu a suspensão do processo com base na necessidade de liquidação prévia;
iii)
existe, sim, um título executivo válido que autoriza o pagamento das diferenças retroativas até a data da impetração do MS (Súmula nº 271 do STF), refutando o argumento do Estado de que não há obrigação de pagar, pois o acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que embasou a execução, inclui os efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado;
iv)
o Estado está equivocado ao alegar que os pagamentos estão condicionados à recuperação financeira, uma vez que essa condição foi aplicada apenas à obrigação de fazer (promoção dos servidores), e não à obrigação de pagar as diferenças retroativas;
v)
o inciso IV do § 1º do artigo 19, da LRF, disciplina que as decisões judiciais não serão computadas nas despesas total com pessoal;
vi)
de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ, o poder público não pode deixar de conceder os efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal;
vii)
deve ser observado o Tema Repetitivo nº 889 do STJ que orienta que qualquer sentença que estabeleça obrigação de pagar quantia constitui título executivo judicial, admitindo sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

Após o eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio declarar a incompetência da 1ª Câmara Criminal, o recurso foi distribuído a minha relatoria perante a colenda 4ª Câmara Cível.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA:-

Cumprimento os integrantes dessa colenda Câmara, especialmente na pessoa da Excelentíssima Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, com quem eu tive o grande prazer de aprender um pouco durante a graduação, minha professora, além de extremamente técnica, uma pessoa também muito lembrada pelo carinho com que exerce, não só o magistério como também a magistratura. Cumprimento a todos os advogados presentes também.

Trata-se de uma apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo num cumprimento de sentença individual que, cujo título executivo é o acórdão de um mandado de segurança que foi julgado por esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O mandado de segurança de nº 000600.838.2016 8080000. Esse mandado de segurança coletivo trata da promoção dos servidores do Tribunal de Justiça, no ano de 2015. Os servidores tiveram um ato de promoção publicado, contudo, posteriormente, o ato foi revogado e, em razão disso, da determinação legal de promoção anual dos servidores, respeitados os critérios, os requisitos, o sindicato, SINDIJUDICIARIO (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo) então ingressou com Mandado de Segurança para pleitear o direito desses servidores.

A ementa, eu peço licença para citar um pequeno trecho da decisão do Mandado de Segurança. Diz o seguinte:

“Segurança parcialmente concedida para reestabelecer os efeitos funcionais dos atos 1232/2015 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros, a partir da impetração na fórmula da súmula 271 do Supremo Tribunal Federal”.

Então, só para frisar, o Mandado de Segurança concedeu parcialmente a segurança para os servidores, entendendo que o ato que revogou a promoção deveria então ser anulado para fazer valer os atos que foram publicados anteriormente, promovendo os servidores e concedendo efeitos financeiros a partir da impetração do Mandado de Segurança, em respeito à súmula 271 do STF.

Diante desse acórdão, depois tivemos alguns embargos, mas que não modificaram a essência do que foi trazido aqui. Diante desse acórdão então, alguns dos servidores decidiram por ajuizar cumprimento de sentença individual utilizando como título executivo, a mencionada decisão. Na primeira instância, no caso em questão, foram homologados os cálculos do apelado, a quem defendo neste momento; e rejeitada a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo. Em razão dessa decisão, dessa sentença, o estado interpôs a apelação que está sob julgamento neste momento. Os argumentos do Estado do Espírito Santo são pela inexigibilidade do título executivo, especialmente tendo em vista que a decisão também aponta, ela condiciona, na verdade, os efeitos do pagamento, a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na lei de responsabilidade fiscal. Então há uma suspensão. Essa suspensão tem uma condição. A condição é que o tribunal atingisse o seu reequilíbrio fiscal para que esses valores fossem implementados.

Nesse ponto é importante destacar que a decisão do Mandado de Segurança determina duas coisas: a implementação da promoção que não havia sido implementada, o que foi cumprido em 2019, salvo engano; e o pagamento dos retroativos. Porque, repito, o acórdão diz: com efeitos financeiros a partir da impetração.

Então temos uma obrigação de fazer, implementar a promoção. Temos uma obrigação de pagar. Entendemos que a superação da condição suspensiva se refere à implementação e não ao pagamento, sendo que no que tange ao pagamento, já está determinado, efeitos retroativos à data da impetração. Então não haveria condição suspensiva.

Mas mesmo que entendêssemos que a condição suspensiva se aplica também à obrigação de pagar, nos próprios autos do Mandado de Segurança existe uma decisão, às folhas... Eu vou localizar as folhas nos autos aqui pra mencionar, mas nessa decisão que foi proferida, é registrado, a partir do trabalho da assessoria de planejamento do orçamento de gestão estratégica, que não existem óbices, desde 2018, não existem óbices para o cumprimento da decisão e o pagamento dos efeitos financeiros dessa promoção.

Da mesma forma, cabe também salientar, no que aponta a Procuradoria Geral do Estado, que não haveria superação da condição suspensiva, cabe salientar o ato nº 001/2023, que tratou da promoção de 2017 dos servidores do Estado do Espírito Santo, nesse ato, ele inicia assim: “Considerando que consta no artigo 1º, da Lei Estadual nº10.470, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal do Judiciário Capixaba...” Então, uma comprovação de atingimento da condição suspensiva.

Também o ato nº 450/2022. Trata a mesma coisa: “Considerando que consta no artigo 1º, da Lei Estadual, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal...”

Então, nos atos que concederam as promoções dos anos seguintes, o tribunal deixou consignado, além da decisão que foi mencionada, que se pautou no relatório de gestão fiscal do tribunal, os atos que concederam as promoções dos anos futuros também mencionaram o atingimento desse reequilíbrio fiscal. Então, não há dúvidas quanto a existência para, caso seja entendido que é necessário se atingir também essa superação dessa condição suspensiva para a obrigação de pagar, caso esse seja o entendimento, também não há dúvidas que houve superação dessa condição suspensiva, não existindo qualquer óbice para a manutenção da decisão de primeira instância que homologa e determina a expedição de RPV e precatório; RPV para pagamentos de honorários advocatícios comerciais, precatórios para pagamento do valor principal que se refere ao servidor, que está realizando o cumprimento da sentença.

Então essas são as arguições trazidas. Menciono aqui também que o tema 1169 do STJ é trazido, mas ele já foi combatido em mais de uma decisão. Não se aplica ao caso dos autos, aqui nós não precisamos de liquidação nenhuma. Todos os elementos necessários para o cálculo dos valores da execução estão nos autos, são documentos. Então, meros cálculos aritméticos já são suficientes para a gente atingir o objetivo aqui.

O último apontamento é que o próximo processo da pauta, ele também se refere a mesma situação, com a diferença de que é um agravo de instrumento. Então, provavelmente, não me utilizarei do tempo da sustentação oral do próximo processo. Com apenas o destaque de que é um agravo de instrumento. Por essa razão, existe uma preliminar que não está presente nos autos dessa apelação que está sendo julgada nesse momento. Que é inadequação do recurso. Porque o recurso cabível no caso é apelação e o estado ingressou, interpôs agravo de instrumento.

São essas as alegações. Agradeço pelo tempo que me ouviram. Encerro por aqui a sustentação oral. Obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida (ID 8480186) pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Rosângela Naumann Zanotelli
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 63.245,57 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

P
reliminarmente
, a exequente postula o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do CPC/2015) alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido pelo Estado executado, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/2015), porquanto não teria sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que, todavia,
não merece prosperar
.

As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Embora não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado. Longe de considerar que o Estado executado logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada em relação à necessidade de extinguir a execução individual proposta pela servidora pública, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que o Estado executado tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na impugnação à execução, além de ter acrescentado novas alegações, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal, já que os argumentos invocados, caso acolhidos, são, ao menos abstratamente, suficientes para não afrontarem aqueles postulados.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021)”
(AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pela exequente, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
o
Estado executado
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Prefacialmente,
rechaço a postulação do Estado apelante no sentido de sobrestar
o cumprimento individual da sentença coletiva até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça
1
, pois a questão submetida naquele julgamento não se enquadra ao presente caso, já que a tese paradigma que será apreciada pelo Tribunal da Cidadania trata da aferição da necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, enquanto que o crédito decorrente da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 demandaria simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida pela implementação da progressão funcional na carreira da servidora apelada e a remuneração efetivamente por ela percebida.

Em outras palavras, como o mandado de segurança coletivo teve efeito concreto de anular os atos administrativos deste egrégio Tribunal de Justiça que impediram o implemento financeiro dos efeitos de processo promocional de servidores, o eventual crédito decorrente da sentença coletiva não padeceria da necessidade de liquidação, pois derivaria de mero cálculo aritmético entre a remuneração recebida pela servidora apelada e a remuneração devida com a implementação da progressão funcional na carreira, de forma que se reconhece o
distinguishing
entre este feito e a questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, a fim de possibilitar o trâmite deste apelo, conforme tem sido reconhecido por esta Corte de Justiça em outros cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva
2
.

Frisado este ponto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há título executivo idôneo para subsidiar a execução individual da obrigação de pagar quantia certa em desfavor do Estado e, em caso positivo, se a aplicabilidade retroativa da promoção de servidores pode produzir efeitos financeiros em período anterior a 2018, quando supostamente teria havido o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelante, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo público de Analista Judiciário – AJ (ID 8479963) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que a servidora apelada pretende executar individualmente.

Muito embora a servidora apelante tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 8479964), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente apela
da
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
3
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
4
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu a servidora apelada nesta demanda.

Em que se a apelada, n
a condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrente.

É verdade que a servidora apelada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
5
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Em hipótese envolvendo outra servidora que também propôs cumprimento individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, relativo ao processo de promoção dos servidores do PJES do ano de 2015, esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, recentemente já teve a oportunidade de concluir neste mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, proponho a reforma da sentença objurgada para acolher a impugnação formulada pelo Estado executado e, consequentemente, extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Caso esta proposta seja acolhida por este órgão fracionário, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, a fim de condenar a exequente apelada ao pagamento das eventuais despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradoria do Estado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – crédito cobrado na execução –, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015.

Ante todo o exposto,
conheço
o recurso de apelação cível interposto pelo Estado e a
ele

dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado e, com isso, extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

E é como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

MANIFESTAÇÃO

(Declara Suspeição)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, ao examinar os autos vislumbrei a existência de motivos que me levam a declarar minha suspeição para atuar no presente feito.

Afirmo, pois, minha suspeição para atuar no presente processo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

ts*

1

Questão submetida a julgamento: “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

2
Apelação Cível nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 08/08/2024, TJES.

3
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

4
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

5
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida (ID 8480186) pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Rosângela Naumann Zanotelli
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 63.245,57 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

P
reliminarmente
, a exequente postula o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do CPC/2015) alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido pelo Estado executado, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/2015), porquanto não teria sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que, todavia,
não merece prosperar
.

As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Embora não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado. Longe de considerar que o Estado executado logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada em relação à necessidade de extinguir a execução individual proposta pela servidora pública, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que o Estado executado tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na impugnação à execução, além de ter acrescentado novas alegações, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal, já que os argumentos invocados, caso acolhidos, são, ao menos abstratamente, suficientes para não afrontarem aqueles postulados.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021)”
(AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pela exequente, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
o
Estado executado
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora.

Prefacialmente,
rechaço a postulação do Estado apelante no sentido de sobrestar
o cumprimento individual da sentença coletiva até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça
1
, pois a questão submetida naquele julgamento não se enquadra ao presente caso, já que a tese paradigma que será apreciada pelo Tribunal da Cidadania trata da aferição da necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, enquanto que o crédito decorrente da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 demandaria simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida pela implementação da progressão funcional na carreira da servidora apelada e a remuneração efetivamente por ela percebida.

Em outras palavras, como o mandado de segurança coletivo teve efeito concreto de anular os atos administrativos deste egrégio Tribunal de Justiça que impediram o implemento financeiro dos efeitos de processo promocional de servidores, o eventual crédito decorrente da sentença coletiva não padeceria da necessidade de liquidação, pois derivaria de mero cálculo aritmético entre a remuneração recebida pela servidora apelada e a remuneração devida com a implementação da progressão funcional na carreira, de forma que se reconhece o
distinguishing
entre este feito e a questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, a fim de possibilitar o trâmite deste apelo, conforme tem sido reconhecido por esta Corte de Justiça em outros cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva
2
.

Frisado este ponto, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há título executivo idôneo para subsidiar a execução individual da obrigação de pagar quantia certa em desfavor do Estado e, em caso positivo, se a aplicabilidade retroativa da promoção de servidores pode produzir efeitos financeiros em período anterior a 2018, quando supostamente teria havido o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelante, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo público de Analista Judiciário – AJ (ID 8479963) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que a servidora apelada pretende executar individualmente.

Muito embora a servidora apelante tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 8479964), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente apela
da
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
3
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
4
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu a servidora apelada nesta demanda.

Em que se a apelada, n
a condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrente.

É verdade que a servidora apelada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
5
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Em hipótese envolvendo outra servidora que também propôs cumprimento individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, relativo ao processo de promoção dos servidores do PJES do ano de 2015, esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, recentemente já teve a oportunidade de concluir neste mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, proponho a reforma da sentença objurgada para acolher a impugnação formulada pelo Estado executado e, consequentemente, extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Caso esta proposta seja acolhida por este órgão fracionário, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, a fim de condenar a exequente apelada ao pagamento das eventuais despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradoria do Estado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – crédito cobrado na execução –, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015.

Ante todo o exposto,
conheço
o recurso de apelação cível interposto pelo Estado e a
ele

dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado e, com isso, extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

E é como voto.

1

Questão submetida a julgamento: “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

2
Apelação Cível nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 08/08/2024, TJES.

3
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

4
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

5
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029004-23.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ROSÂNGELA NAUMANN ZANOTELLI

RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

MANIFESTAÇÃO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

MANIFESTAÇÃO

(Declara Suspeição)

Eminentes Pares, ao examinar os autos vislumbrei a existência de motivos que me levam a declarar minha suspeição para atuar no presente feito.

Afirmo, pois, minha suspeição para atuar no presente processo.

Manifesto-me para acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.